Tribunal: TJDFT
Processo: 0736615-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736615-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VIRGILIO SILVA CHEVALIER AGRAVADO: GERALDA CLEA CARVALHO CHEVALIER DECISÃO VIRGILIO SILVA CHEVALIER interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 168273630, autos originários) que, No cumprimento de sentença proposto contra GERALDA CLEA ANTUNES DE CARVALHO, prorrogou o prazo para pagamento espontâneo da obrigação em 5 dias e deferiu de ofício o segredo de justiça ao atestado médico, nos seguintes termos: “Analisando os autos verifico que a devedora foi intimada para pagamento espontâneo da obrigação no dia 05/07/2023, com término no dia 26/07/2023. No ID n° 167472010, o patrono da ré informa e comprova que estava de atestado médico do dia 22/07/2023 ao 31/07/2023, coincidindo com 5 (cinco) dias do prazo em curso. Nestes termos, prorrogo o prazo para pagamento espontâneo da obrigação em 5 (cinco) dias, decorrendo de seu fim, o prazo para apresentação de eventual impugnação. Defiro de ofício o segredo de justiça ao documento de ID n° 167472010. Assevero, que decorrido o prazo para pagamento, sem quitação do débito, ficam deferidas as pesquisas de bens disponíveis ao juízo (Infojud, Sisbajud e Renajud), conforme planilha apresentada pelo credor no ID n° 167707858. I.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo, pois ausente a probabilidade do direito do agravante-exequente. A agravada-executada foi intimada para efetuar o pagamento espontâneo da obrigação no dia 5/7/23, com término do prazo em 26/7/23. O Advogado da agravada-executada apresentou petição acompanhada de atestado médico, no qual comprova que estava afastado do trabalho no período do dia 22/7/23 até o dia 31/7/23, coincidindo com 5 dias do prazo em curso (id. 167472010, autos originários). É certo que a doença que acomete o Advogado somente se caracteriza como justa causa, apta a ensejar a prorrogação do prazo, quando o impossibilita efetivamente de exercer a profissão. Da análise dos autos, verifica-se que o Advogado é o único constituído para defender a agravada-executada e que ele comprovou enfermidade, não havendo elementos para infirmar a justa causa que o impossibilitou de praticar a providência processual que lhe incumbia no processo. Quanto ao segredo de justiça, constata-se que o agravante-exequente teve acesso ao conteúdo do referido atestado médico, tanto que o inseriu em sua petição recursal (id. 50842218), e a manutenção do segredo de justiça, nesse momento processual, não gera nenhum prejuízo ao agravante-exequente. Logo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, ausente o perigo de dano a ensejar o deferimento do efeito suspensivo vindicado. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À Secretaria para retificar o polo passivo do agravo, uma vez que a agravada-executada, após o divórcio, passou a utilizar o nome de solteira, Geralda Cléa Antunes Carvalho. Intime-se a agravada-executada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de setembro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora